Tribunal: STF
Processo: HC 243620
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra suposto constrangimento ilegal perpetrado por Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    É o relato do necessário.



    Decido.



    2. O mandamus, porém, não merece processamento.



    Além do confuso arrazoado e da claudicante documentação que instrui o presente mandamus, a inviabilizar a própria aferição dos fundamentos de fato e de direito que legitimam a pretensão, verifica-se que o suposto constrangimento ilegal deriva de ato judicial praticado ou a ser praticado na ambiência da jurisdição ordinária, mais especificamente, por Turma Recursal dos Juizados Especiais.



    Nessa ordem de ideias, inviável o prosseguimento do feito, de plano, porque, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Ademais, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Outrossim, identificável a inexistência de ilegalidade imputável, sequer em tese, à autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição, não está inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Afinal, o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Assim, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República, o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte, adstrita que está quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. 



    A situação em exame, dessarte, para além, de toda a desconexa argumentação dos impetrantes, não se ajusta a qualquer das hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do remédio heroico.



    O enunciado da Súmula 690 desta Suprema Corte - “Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra decisão de turma recursal de juizados especiais criminais” - foi superado com o julgamento do HC 86.834/SP, pelo Plenário desta Suprema Corte (DJ 01.9.2006). À oportunidade, sob a relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, foi estabelecida a orientação de que “Estando os integrantes das turmas recursais dos juizados especiais submetidos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, à jurisdição do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal, incumbe a cada qual, conforme o caso, julgar os habeas impetrados contra ato que tenham praticado”. Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados:



    [...] 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte (HC 191.593 AgR, Relator(a): Min. Presidente, Plenário, julgamento virtual de 20 a 27.11.2020)



    “Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Carta da República julgar habeas corpus impetrado em face de ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais” (HC 236020 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 04.03.2024). 



    [...] a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros [...] (HC 198120 ED, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)



     Indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, sobretudo porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    3. À vista do exposto, por força do art. 14, c/c o art. 13, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Sem prejuízo, retifique-se a autuação, a fim de que se faça constar a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais de São Paulo como autoridade inquinada coatora, consoante delineado no petitório inicial. 



    Brasília, 05 de julho de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Vice-Presidente, no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente